Tribunal: STF
Processo: ARE 1263587
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 699 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo pelo qual desprovido o recurso dos agravantes e mantida a pena de seis anos e quatro meses de reclusão para Luiz Carlos Rodrigues da Silva, pela prática dos delitos previstos nos arts. 313-A, 314 e no parágrafo único do art. 328 do Código Penal, e de dois anos de reclusão, substituída por uma restritiva de direitos, para David Willie Paes Rodrigues Silva, pela prática do delito previsto no art. 328 do Código Penal.
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 27-33, vol. 27).
    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXIX, XL e LV do art. 5º da Constituição da República.
    Salientam que o indeferimento de diligências requeridas “caracteriza um nítido atentado ao DIREITO À PROVA e, via de consequência, CERCEAMENTO de defesa e do contraditório” (fl. 11, vol. 27).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática de repercussão geral (ARE n. 748.371-RG/MT, Tema 660, e ARE n. 639.288-RG/RJ, Tema 424), pela incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 284 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (fls. 4-6, vol. 30).
    Os agravantes sustentam que o Tribunal de origem “adotou expressões abúlicas e fórmula-padrão que serve como panaceia para se indeferir todo e qualquer recurso especial, ao negar seguimento ao recurso, por ver inatingidos os pressupostos que lhe são próprios na Carta Maior” (sic, fl. 33, vol. 30).
    Argumentam que “a r. decisão limitou-se em reproduzir ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida, empregou conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso, não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo e ainda limitou-se a invocar precedente sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos” (fl. 34, vol. 30).
    Alegam que a produção das provas indeferidas “iria e muito confirmar a inocência dos recorrentes” (fl. 40, vol. 30).
    Ressaltam que “o Recuso Extraordinário, conforme demonstrado, foi devidamente fundamentado, e mais o que se quer com o presente recurso está longe de ser reexame de provas, visto que o que se pretende é dar vigência a norma Constitucional, que foi contrariada pelo Tribunal a quo” (fl. 44, vol. 30).
    Requerem “o recebimento e regular processamento do presente agravo, para, cumpridas as formalidades legais, ao mesmo ser dado provimento, cassando-se o r. despacho objurgado e admitido o recurso extraordinário interposto, como de direito e JUSTIÇA” (fl. 47, vol. 30).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Os agravantes foram intimados da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário em 13.9.2019, sexta-feira (fl. 7, vol. 30). O agravo foi protocolizado em 1º.10.2019, terça-feira (fl. 28, vol. 30), quando exaurido o prazo previsto no art. 28 da Lei n. 8.038/1990, nos termos da Súmula n. 699 do Supremo Tribunal Federal, pela qual “o prazo para interposição de agravo, em processo penal, é de cinco dias, de acordo com a Lei 8.038/90, não se aplicando o disposto a respeito nas alterações da Lei 8.950/94 ao Código de Processo Civil”. Confiram-se os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Processo Penal. 3. É de cinco dias o prazo para interposição do agravo (ARE) contra decisão que não admite o processamento de recurso extraordinário, nos termos do art. 38 da Lei 8.038/1990 e da Súmula 699/STF, cujo enunciado foi mantido pelo Plenário desta Corte quando do julgamento da questão de ordem suscitada no ARE-AgR-QO 639.846/SP, DJe 20.3.2012. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 996.543-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA PENAL. INTEMPESTIVIDADE DO ARE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO EM PROCESSO CRIMINAL. MODO DE CONTAGEM DOS PRAZOS PROCESSUAIS PENAIS. DISCIPLINA NORMATIVA EXPRESSA (CPP, ART. 798, CAPUT) INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL (CPP, ART. 3º). INAPLICABILIDADE DA REGRA FUNDADA NO ART. 219, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.204.092-ED-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 11.12.2019).
    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/ 1973. AGRAVO INTEMPESTIVO. SÚMULA Nº 699/STF. VIGÊNCIA DA LEI 8.038/1990. AGRAVO INTEMPESTIVO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O prazo para a interposição de agravo contra decisão denegatória de seguimento de recurso extraordinário em matéria criminal é de cinco dias (Súmula nº 699/STF). 2. Manejado o agravo após o quinquídio legal, consideradas as datas de publicação do juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário e do protocolo da petição respectiva, manifesta sua intempestividade. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.115.303-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.5.2019).
    Confiram-se também o ARE n. 1.218.120-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.10.2019, o ARE n. 996.543-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019, e o ARE n. 993.407, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 5.9.2017.
    5. Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.
    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora